Tribunal: STF
Processo: ARE 1553064
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRELIMINAR. AFASTAMENTO. OFERTA PARA INCLUSÃO DE DEPENDENTE EM PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE MENSALIDADE DIVERGENTE DA OFERTA. VINCULAÇÃO À PROPOSTA COMERCIAL. EXEGESE DOS ART. 30, I, 35 e 48 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ACÓRDÃO DO STJ EM RECURSO REPETITIVO DO TEMA 929. MODULAÇÃO DEFINIDA NA TESE 3ª. PERÍODO POSTERIOR. BOA-FÉ OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PESSOA IDOSA. COMPROMETIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS COTIDIANAS. OFENSA A DIREITO FUNDAMENTAL. DEMORA PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA. QUANTIFICAÇÃO. ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARTICULARIDADES DO CASO. SENTENÇA MANTIDA. CUSTAS E HONORÁRIOS PELA PARTE RECORRENTE VENCIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Conforme o art. 30, I, do Código de Defesa do Consumidor, toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado ou concretizado, e não só isso, a oferta feita pelo fornecedor, por si só, é suficiente para criar um vínculo em relação ao consumidor, dada a natureza de pré-contrato, razão por que se exige o cumprimento dela, nos termos dos arts.35 e 48 do CDC.



    No presente caso, o e-mail enviado em 25/11/2021 pelo Núcleo de Retenção de Clientes – NRC - da recorrente endereçado ao recorrido (Id. 16233049, p.6/7), tratando da inclusão de dependente, demonstra a oferta de um plano com mensalidade de R$ 1.256,28, as carências a serem cumpridas e os documentos necessários para a inclusão do esposo da recorrida como seu dependente. Como não havia no e-mail enviado pelo NRC nenhuma ressalva quanto ao prazo de validade da proposta, em 16/02/2022, o recorrido respondeu, enviou os documentos necessários e solicitou a sua inclusão como dependente da recorrida o mais rápido possível, acreditando que a mensalidade seria de R$ 1.256,28, aliás, uma expectativa legítima, uma que os reajustes dos planos de saúde ocorrem anualmente, e aceitou a proposta após o transcurso de pouco mais de dois meses. Porém, não foi isso o que ocorreu, pois a primeira mensalidade cobrada foi no valor de R$ 2.357,39, ou seja, quase o dobro do valor proposto inicialmente, e mais R$ 3.221,77, a título de mensalidade pro rata.



    Por fim, ainda que a recorrente alegue que se o recorrido solicitou simulação do valor e não efetuou a contratação logo em seguida, e que não tem obrigação em manter o mesmo valor de um ano para o outro, inclusive, anualmente, tem os reajustes da ANS, no caso, o reajuste autorizado pela Agência Reguladora para o ano de 2022 foi de 15,5%, ao passo que o percentual do aumento entre a mensalidade cobrada (R$ 2.357,39) e a ofertada (R$ 1.256,28) chegou ao patamar de 87,6%, ou seja, quase seis vezes maior do que o percentual de reajuste autorizado, o que configura descumprimento contratual e falha na prestação do serviço por parte operadora, pois, repita-se, a proposta comercial feita pelos prepostos da recorrente, como salientado antes, integram o contrato e vinculam a Unimed.



    Nesse cenário, configura-se a responsabilidade civil objetiva, à luz do art. 14, caput, do CDC, o que justifica a repetição do indébito em dobro, conforme a interpretação do art.42, parágrafo único, do CDC, atribuída pelo STJ no Tema 929, como também a condenação em dano moral, esta em razão dos transtornos experimentados pelos recorridos, ambos idosos, que, como não dispunham de recursos financeiros suficientes para pagar o valor integral da primeira fatura de R$ 6.412,76, tiveram que parcelar o pagamento em doze vezes, no cartão de crédito, com o comprometimento de parte dos seus proventos para fazer frente às despesas do dia a dia, além das incontáveis tratativas entre os recorridos e a operadora, sem que o problema fosse resolvido, culminando com o ajuizamento da presente demanda, situação que traduz abalo emocional incomum, em razão da angústia sofrida, do sentimento de impotência e desrespeito, em especial ao idoso, que extrapola o grau de tolerância razoável, a configurar ofensa a direito da personalidade, o que justifica a indenização extrapatrimonial pretendida."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente